Tribunal: TJPA
Processo: 0000807-92.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000807-92.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPHI SOUZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000807-92.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FELIPHI SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIO.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000807-92.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FELIPHI SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que absolveu o réu
FELIPHI SOUZA DE SOUZA
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4683260 p. 2-4) que no dia 20 de janeiro de 2015 por volta de 12h, policiais militares estavam em Ronda na VTR 9941/ROTAM quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que em razão de um deles ter aparentado nervosismo ao visualizar a guarnição, foram abordados e em suas revistas flagraram o apelado portando 02 (dois) embrulhos de maconha, além da quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (Id n° 4683373 p. 1-8), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4683374 p. 5-9) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar FELIPHI SOUZA DE SOUZA.

Constam contrarrazões (Id nº 4683375 p. 1-6), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4683376 p. 3-10), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de MACONHA (ID nº 4683370 p. 8).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelo policial e pelo mototaxista constantes nos autos, verificou-se que não foram claras cm relação ao apelado ter sido encontrado portando os entorpecentes descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Em Juízo somente foi ouvido o policial
Ezequias de Lima Pereira
, tendo este relatado que o comandante João Paulo verificou que o apelado estava em atitude suspeita e com isso procederam com a abordagem, tendo a guarnição encontrado com o Recorrido entorpecentes do tipo maconha. Ressaltou que não foi ele quem fez a revista, pois estava realizando a segurança dos demais, mas sim o policial
Walber
, logo, não soube dizer em que local foi encontrada a substância ilícita. Por fim, apontou que
Feliphi afirmou que a droga que estava consigo seria para consumo
.

Já o mototaxista
Walber Silva do Carmo
declarou em Juízo que em primeira revista realizada pelos policiais
nada foi encontrado consigo e nem com o Apelado
, tendo visto quando levaram o recorrente para o mato,
não tendo visto se algum entorpecente foi apreendido com ele
, pois estava de costas entregando o documento da moto para outro agente. Ressaltou que somente na delegacia lhe foi apresentado o entorpecente apreendido.

O réu negou o cometimento do delito, alegando que é relojoeiro e que na época dos fatos era usuário de maconha. Que a droga encontrada consigo
era para uso
. Que adquiriu de um desconhecido em sua banca, tendo trocado por 03 (três) relógios. Que os policiais o obrigaram a assinar o termo na delegacia. Por fim, destacou que seus familiares tinham conhecimento de que ele era usuário.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente ao apelado, uma vez que o único agente ouvido em Juízo, foi
contraditório
com sua declaração prestada perante a autoridade policial, vez que nessa afirmou ter realizado a revista no apelado e no mototaxista, bem como apontou o local em que foi localizado o entorpecente, enquanto naquela revelou que
não fez a revista
e que por isso não soube informar o local em que estava o entorpecente, pois estava realizando a segurança dos demais agentes.

Outro ponto que merece destaque foi o fato de ter apontado que o agente que fez a revista se chamar
Walber
, contudo, analisando o inquérito, verifiquei que os policiais participantes do ato flagrancial foram: João Paulo Ribeiro de Souza, Ezequias de Lima Pereira e
Wallax
Piterson da Silva

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimento frágil e contraditório do policial), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023